Tribunal: TJMT
Processo: 1031292-66.2024.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031292-66.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Assistência Judiciária Gratuita, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EVININ FRANCIELE ZANINI CECCHIN - CPF: 039.627.429-30 (ADVOGADO), ZANINI CECCHIN SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - CNPJ: 28.799.852/0001-00 (AGRAVANTE), MOTA RENA TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 20.957.465/0001-42 (AGRAVADO), NC TRANSPORTE LTDA - CNPJ: 30.559.315/0001-34 (AGRAVADO), THOMAS & CECCHIN ADVOCACIA E CONSULTORIA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO –
DECISÃO QUE NEGA PROVIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO -
EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PEDIDO DE ISENÇÃO DE CUSTAS – INDEFERIMENTO –INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 4º DA LEI N. 11.077/2020 – NATUREZA TRIBUTÁRIA (ADI 6.859 DO STF) –
RECURSO NÃO PROVIDO.

É inconstitucional norma estadual de origem parlamentar que concede isenção a advogados para execução de honorários, por vício de iniciativa e afronta à igualdade
(ADI 6.859, Tribunal Pleno, Min. Roberto Barroso, julgamento em 1º-3-2023).

R E L A T Ó R I O

Agravo Interno n. 1031292-66.2024.8.11.0000 de decisão
que negou provimento ao Agravo de Instrumento. Este interposto de
decisum
que,
em Execução de Título Extrajudicial, indeferiu a isenção de custas pelo exequente.

A agravante alega que a inconstitucionalidade da lei estadual do Rio Grande do Sul não se
rve de parâmetro
ao Estado de Mato Grosso, porque a Lei
n
.
11.077/2020 é de iniciativa do próprio
TJMT, d
e modo que o entendimento adotado na ADI

nº 6.895 não se aplica ao caso.

Argumenta que a
competência privativa não impede que o Poder Legislativo

apresente emendas aos projetos que versem sobre matéria de competência exclusiva do

Judiciário
. E mais,
seu poder de emenda poderá ocorrer desde que as alterações, conforme já se

manifestou o Supremo Tribunal Federal, no acórdão prolatado nos autos da Medida Cautelar

em ADI n.º 1.050-5/SC, de relatoria do Ministro Celso de Mello, "(a) não importem em

aumento da despesa prevista no projeto de lei, (b) guardem afinidade lógica (relação de pertinência) com a proposição original e (c) tratando-se de projetos orçamentários (CF, art.

165, I, II e III), observem as restrições fixadas no art. 166, §§ 3º e 4º da Carta Política"
.

Afirma que, ao inserir a isenção de custas na execução de honorários advocatícios, a Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, não excede
u
o poder de emendar o projeto de lei env
i
ado pelo Poder Judiciário, porque a
que foi aprovada
guarda total pertinência com a proposição original que versa exclusivamente acerca da
tabela de custas e emolumentos do foro judicial
.

Diz que
enquanto não houver declaração de inconstitucionalidade especificamente em relação à referida lei
pelo pl
enário
deste TJ
ou pelo Supremo Tribunal Federal, a sua aplicação
não pode
ser negada
.

Pugna pelo pro
vimento do recurso

Intimadas, as agravadas não apresent
aram
contraminuta.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A agravante ajuizou Execução de Título Extrajudicial
e

pleiteia

a isenção de custas, conforme estabelece a Lei Estadual n. 11.077/2020.

Na ADI 6.859, o STF reconheceu a inconstitucionalidade do art. 10 da Lei n. 15.232/2018, do Rio Grande do Sul, cuja redação é idêntica à do inciso V do art. 3º da Lei Estadual n. 11.077/2020, ora em discussão.

De fato, apesar de ser assegurada ao Legislativo a elaboração de leis tributárias, as custas judiciais se referem a serviços prestados por outro Poder. Logo, o Estado não pode desobrigar determinada classe de profissionais liberais de arcarem com o serviço prestado, já que se trata de receita que não lhe pertence.

Segue transcrito o julgado do STF em referência:

DIREITO CONSTITUCIONAL E FINANCEIRO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEIS ESTADUAIS QUE TRATAM DE CANCELAMENTO DE SALDO FINANCEIRO, RECOMPOSIÇÃO DE CONTA DE DEPÓSITOS JUDICIAIS E ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS. 1. Ação direta contra os
arts
. 2º a 5º e 10 da Lei nº 15.232/2018 e contra a Lei nº 15.476/2020, ambas do Estado do Rio Grande do Sul, por violação à autonomia administrativa e financeira do Poder Judiciário e por ofensa à competência privativa da União para legislar sobre a matéria. (...) 9.
Vício de iniciativa e violação à igualdade tributária. Esta Corte decidiu que, após a Emenda Constitucional nº 45/2004, a concessão de isenção de taxa judiciária é matéria de iniciativa reservada aos órgãos superiores do Poder Judiciário (ADI 3.629, Rel. Min. Gilmar Mendes). 10. Sobre o tema, este Tribunal também já decidiu que viola a igualdade tributária lei que concede isenção de custas judiciais a membros de determinada categoria profissional pelo simples fato de a integrarem (ADI 3.260, Rel. Min. Eros Grau)
. (ADI 6.859, Tribunal Pleno, Min. Roberto Barroso, julgamento em 1º-3-2023).

No mesmo sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PEDIDO DE ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS PELO ADVOGADO – INDEFERIDO –
DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI ESTADUAL EM SEDE DE CONTROLE CONCENTRADO - NATUREZA TRIBUTÁRIA DAS CUSTAS – VÍCIO DE INICIATIVA – ADI
6859 -
INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Conforme julgamento proferido pelo Pretório Excelso na ADI 6.859 “(...) É inconstitucional norma estadual de origem parlamentar que concede isenção a advogados para execução de honorários, por vício de iniciativa e afronta à igualdade”.

Não se desconhece que a pessoa jurídica pode ser contemplada com a assistência judiciária, contudo, desde que atenda aos requisitos exigidos no art. 98, do CPC.

Nos termos da Súmula 481, do STJ, faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar a sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais, o que não ocorreu na espécie.
(TJMT, N.U 1000399-29.2023.8.11.0000, Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, julgamento em 10-5-2023, DJE de 14-5-2023).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 4º, INC. V, DA LEI ESTADUAL N. 11.077/2020. ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de isenção de custas processuais,
em ação de cobrança de honorários advocatícios por arbitramento, sob o fundamento de inconstitucionalidade da isenção prevista no art. 4º, inc. V, da Lei Estadual n. 11.077/2020.

II. Questão em discussão

2. A questão consiste em verificar a constitucionalidade da isenção de custas processuais para advogados, prevista na Lei Estadual n. 11.077/2020, e a aplicabilidade do princípio da isonomia tributária.

III. Razões de decidir

3
. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) reconhece a inconstitucionalidade de normas estaduais que isentam categorias profissionais do recolhimento de custas processuais, por vício de iniciativa e afronta ao princípio da igualdade tributária (STF, ADI 6859, Rel. Min. Roberto Barroso, julgado em 22/02/2023).

4. A isenção concedida exclusivamente aos advogados fere o princípio da isonomia tributária, ao tratar desigualmente profissionais de outras categorias que também se submetem ao mesmo regime de cobrança de tributos.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento: "É inconstitucional a isenção de custas processuais concedida exclusivamente a advogados, por violação ao princípio da igualdade tributária."

__________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 150, II. Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 6859, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 22/02/2023; TJMT, AI 1003409-81.2023.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j.
24/05/2023.

(N.U 1016897-69.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/10/2024,
Publicado
no DJE 08/10/2024)

A Constituição do Estado de Mato Grosso assim dispõe no art. 99:

Ao Poder Judiciário é assegurada autonomia funcional, administrativa e financeira
.

E no art. 96, inciso III, alínea
g
, n. 4, estabelece o seguinte:

Art. 96 Compete privativamente ao Tribunal de Justiça:

(...)

III - por deliberação administrativa:

(...)

g) propor ao Poder Legislativo, na forma desta Constituição:

(...)

4 -
a
alteração da organização judiciária;

Ademais, como ressaltado na decisão do STF, lei estadual que concede isenção de custas a membros de determinada categoria profissional, pelo simples fato de a integrarem, fere a igualdade tributária (art. 150, II, da CF).

Pelo exposto, nego provimento ao Agravo Interno.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2025